Tribunal: STF
Processo: ARE 1386559
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO Ação Civil Pública PANDEMIA COVID-19 Irresignação quanto ao Decreto Municipal n.º 53/2020 que permitiu o funcionamento do trabalho interno nas escolas municipais e particulares, mantendo suspensas as aulas presenciais Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade ativa Rejeição - Pretensão inicial voltada à declaração de ilegalidade do comando da ré, que determinou o retorno do trabalho presencial, na totalidade de horas da jornada semanal de trabalho, bem como para desobrigar os professores citados ao comparecimento presencial enquanto perdurar a calamidade pública no âmbito estadual, condená-la à obrigação de não fazer consistente na proibição de atribuição de faltas e desconto correlato ou quaisquer outros prejuízos, além de arbitramento de indenização aos professores que tenham sido obrigados ao comparecimento presencial Sentença que julgou improcedentes os pedidos Pretensão de reforma Descabimento - Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário Competência do Poder Executivo local para determinar as medidas necessárias ao combate da pandemia de COVID-19 Competência concorrente definida na ADI 6341 que não foi desrespeitada - Escolha administrativa feita pelos eleitos pelo povo, que não pode ser substituída por ordem judicial Deferência ao regime democrático de direito Ademais, o referido ato normativo manteve a suspensão das aulas presenciais e somente facultou o trabalho interno dos estabelecimentos de ensino Inexistência de ato abusivo ou ilegal a permitir a interferência do Judiciário Observância ao princípio tripartite Ônus sucumbenciais Isenção Aplicabilidade do art. 18 da Lei 7.347/85 Entendimento do C. STJ Reforma parcial da r. sentença Recurso parcialmente provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 6º, 196 e 219 da CF/1988.



    O recurso extraordinário não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de: (i) ser competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios legislar sobre medidas sanitárias (CF, art. 24, XII), (ii) constituir competência comum dos três entes a adoção das medidas necessárias para a proteção à saúde da população (CF, art. 23, II), (iii) não haver necessidade de autorização federal para a adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas por Estados e Municípios, (iv) poderem Estados e Municípios adotar medidas restritivas, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades, restrições ao comércio e à circulação de pessoas, desde que respaldados por orientações de seus órgãos técnicos e assegurada a circulação de bens e produtos essenciais (ADI 6.341 MC-Ref, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin; ADI 6343 MC-Ref, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6625 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.



    Ademais, o acórdão recorrido assentou que: 



    “é claramente verificável que o referido comando legal não contrariou a normatização dos demais entes federativos, uma vez que não houve determinação de retorno às aulas presenciais, mas apenas se facultou a possibilidade de trabalho interno das escolas públicas e particulares. 



    Pelos termos do referido decreto, não se pode dizer nem mesmo que houve imposição imediata de comparecimento in loco dos profissionais da educação, decisão que ficou delegada a cada instituição de ensino, à qual incumbiu planejar e decidir o labor presencial interno ou não. 



    Note-se que não houve qualquer imposição de aulas presenciais, tampouco a obrigação de presença de pessoas dos grupos vulneráveis. 



    Assim sendo, legítima a atuação da Municipalidade, pois competente para tanto, bem como inexistiu qualquer abusividade de sua decisão, tendo em vista que não infringiu as normas sanitárias ou impôs atuação ilegal ou desarrazoada aos seus servidores públicos.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Por fim, cumpre registrar que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da norma infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator